Tribunal: TJSP
Processo: 1055234-80.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração - ação de restituição de quantias pagas c.c. ressarcimento por benfeitorias - opção da vendedora de execução do contrato com base na inadimplência da compradora quanto à última parcela de 30.9.2016, tendo penhorado e arrematado os direitos reais sobre o bem prometido à venda, utilizando o próprio crédito exequendo - possibilidade da compradora, também em razão da sua

Ementa:
*Embargos de declaração - ação de restituição de quantias pagas c.c. ressarcimento por benfeitorias - opção da vendedora de execução do contrato com base na inadimplência da compradora quanto à última parcela de 30.9.2016, tendo penhorado e arrematado os direitos reais sobre o bem prometido à venda, utilizando o próprio crédito exequendo - possibilidade da compradora, também em razão da sua inadimplência, de exercer o direito de rescisão da promessa, apesar da perda do sinal em favor da vendedora - validade e inteligência das cláusulas 2a, §§2oe 3o e 5a, § único da avença - admitida a rescisão contratual, com o retorno das partes ao estado anterior - restituição dos valores da primeira parcela do preço recebida pela vendedora, mais no tocante às benfeitorias comprovadamente feitas no imóvel, exceto o sinal perdido - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*